Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. PAGAMENTO REALIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO DA EXEQUENTE. PROCEDÊNCIA. SÚMULA 517 DO STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. É obrigação do responsável pela instauração da execução de alimentos (princípio da causalidade), o pagamento de honorários sucumbenciais quando não acatado o seu inconformismo contra a ação e o dever de alimentar é satisfeito por força de pronunciamento judicial (Art. 85 CPC e Súmula 517/ STJ).
2. Considerando a baixa complexidade processual, o tempo do trâmite, que durou pouco mais de um ano, além da ausência de extensão probatória, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, por serem proporcionais ao trabalho produzido.
3. Recurso conhecido e provido.